Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS OBSERVADOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DA QUAL AS EXECUTADAS SÃO SÓCIAS. CONDUTA DAS SÓCIAS. LESÃO A CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não tem por escopo a anulação da pessoa jurídica em si, mas, ocorrendo situações de utilização indevida daquela como instrumento de fraude e/ou simulação a ponto de configurar abuso de direito por parte dos sócios, justifica-se a mitigação do princípio da autonomia patrimonial da empresa (separação dos bens do sócios e os da sociedade), devendo as pessoas envolvidas no(s) ato(s) e/ou omissão(ões) malicioso(s) responder, tanto direta como inversamente, sobretudo perante os credores prejudicados com a reprovável prática.
2. Considerando que, após terem sido encontrados como bens penhoráveis cotas da sociedade recorrente em nome da executada, seguida da determinação de constrição dessas, a referida sócia se retirou da sociedade, transferindo suas cotas à outra sócia, que vem a ser sua irmã, sem que tenha sido demonstrada qualquer justificativa plausível para a mencionada saída, restou demonstrado que houve utilização da pessoa jurídica em questão com abuso de direito, lesando terceiros, o que pode ser enquadrado na regra encartada no art. 50 do CC, de forma direta e inversa.
3. Agravo de instrumento desprovido.